Tribunal: TJSP
Processo: 1007942-95.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007942-
95.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante SOCIEDADE
HOSPITALAR DE UBERLÂNDIA S/A - MADRECOR, é apelado ALPHALIFE
MATERIAIS MÉDICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2a Vara Cível da Comarca de Barueri
Apelação n. 1007942-95.2019.8.26.0068
Apelante: Sociedade Hospitalar de Uberlândia S/A - Madrecor
Apelada: Alphalife Materiais Médicos Ltda.
Voto n. 18.856
EMBARGOS MONITÓRIOS. Compra e venda
de insumos hospitalares em consignação.
Relação jurídica e higidez das vendas
suficientemente demonstradas. Prova escrita
suficiente para preencher o requisito do
artigo
700
do
CPC.
Inadimplemento
incontroverso. Sentença correta. Recurso
não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a r. sentença de fls. 165/167, cujo relatório adoto,
proferida pela juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Barueri, Dra.
Daniela Nudeliman Guiguet Leal, que rejeitou os embargos monitórios,
constituindo de pleno direito o título executivo judicial. Condenou, ainda,
a embargante ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Segundo a apelante, embargante, a sentença
merece ser reformada, em síntese, porque não restou demonstrada nem
a solicitação das mercadorias nem sua entrega, reiterando os termos
genéricos de sua contestação.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 173/174) e
respondido (fls. 177/186).
Distribuídos os autos digitais na forma da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento
virtual.
Esse é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Rigorosamente,
o
caso
seria
de
não
conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da sentença, já que em suas razões de apelação, o
embargante basicamente reitera os genéricos argumentos de sua
contestação. De todo modo, o recurso não merece provimento. O juízo
de primeiro grau, sem dúvida, deu solução adequada ao caso.
Assim constou da r. sentença: “cuida-se de
ação monitória movida pela embargada em face da embargante,
tendo por fundamento a cobrança de dívida decorrente de venda e
compra de produtos médicos deixados em consignação e que foram
utilizados e aplicados nos pacientes da embargante. Nos embargos
monitórios, a embargante alega que não há comprovação da entrega
das mercadorias e nem mesmo que tenha solicitado tais mercadorias.
Subsidiariamente, sustenta que os juros incidem desde a citação e a
correção monetária desde o ajuizamento da ação. Sem razão o
embargante. A prova documental constante dos autos está a servir
de esteio a embasar a presente ação monitória. No mais, competia a
ré, devedora, a prova do cumprimento da obrigação contraída, o que
não ocorreu, apenas alegou genericamente que não houve a
comprovação da entrega das mercadorias. No caso dos autos, as
notas fiscais que embasaram o presente feito (fls. 27/47), possuem
como natureza da operação 'venda de consignação', nas quais há
especificação do médico que usou os equipamentos cirúrgicos, do
nome do paciente, da data e hora da cirurgia e do convênio. Denota-
se, assim, que a entrega ocorreu, vez que na venda em consignação
em tela, a mercadoria só é vendida quando é aplicada em um
paciente da embargante, sendo que tais aplicações restaram
demonstradas nos autos. Ademais, restou comprovado, inclusive,
cobrança extrajudicial pela embargada (fls. 22/25). De modo que há
prova da utilização dos produtos médicos, que justifica a cobrança e
constitui prova escrita apta a dar ensejo à constituição de título
executivo judicial” [grifei] (fls. 166/167).
Pois bem.
Realmente,
considerando
a
impugnação
absolutamente genérica em relação à farta documentação colacionada
pela embargada, não há como afastar a relação jurídica entre as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
nem os valores exigidos.
Nesse campo, importante salientar que a forma
de venda em consignação constante das notas fiscais é corroborada não
só pela informação nelas constante como também pela comunicação de
fls. 29, em que a funcionária da própria embargante passou os dados
para faturamento da venda de materiais para o paciente Alexandre Faria
Vieira. Desse modo, não há como afastar o efetivo recebimento dos
insumos e, ainda, sua utilização.
Ademais, a embargada demonstrou a cobrança
extrajudicial dos valores (fls. 22/25) e a embargante não teceu nenhuma
consideração a esse respeito. Ressalte-se, os embargos monitórios
refutam de forma absolutamente genérica a compra das mercadorias e
sua entrega, a embargante não tece nenhuma consideração específica
sobre o seu conteúdo, como dados das mercadorias, dados de médicos e
pacientes, e, ainda, a comunicação de seus próprios funcionários, de
modo que, evidentemente, é forçoso concluir pela pelo preenchimento da
prova hábil a que alude o artigo 700 do Código de Processo Civil.
Ora, como já está consolidado há anos na
jurisprudência nacional, “a prova hábil a instruir a ação monitória, a
que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil [atual artigo
700 do Código de Processo Civil], não precisa, necessariamente, ter
sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um
representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente
para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do
direito alegado. Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória,
não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta,
estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo,
ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do
prudente exame do magistrado, exsurja juízo de probabilidade
acerca do direito afirmado pelo autor” [anotei e grifei] (STJ, AgRg-
AREsp n. 289.660-RN, 4a Turma, j. 04-06-2013, rel. Min. Luis Felipe
Salomão).
Em suma, restou suficientemente demonstrada
a relação jurídica entre as partes e a higidez dos valores ora exigidos.
Assim, como nos embargos monitórios opostos a embargante não nega o
inadimplemento, força reconhecer que sua rejeição era mesmo medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de rigor.
À vista dessas considerações, a sentença está
correta e, por isso, deve ser integralmente mantida. Sem prejuízo,
preservado o critério de arbitramento adotado pelo juízo de primeiro
grau, majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados em favor da parte apelada, na forma do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica